Tribunal: TJSP
Processo: 0024225-12.2014.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas – Recurso defensivo – Absolvição – Impossibilidade – Reconhecimento fotográfico realizado na delegacia – Reconhecimento realizado em juízo – Outros elementos probatórios a confirmar a palavra das vítimas - Autoria e materialidade comprovadas – Dosimetria – Primeira fase

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas – Recurso defensivo – Absolvição – Impossibilidade – Reconhecimento fotográfico realizado na delegacia – Reconhecimento realizado em juízo – Outros elementos probatórios a confirmar a palavra das vítimas - Autoria e materialidade comprovadas – Dosimetria – Primeira fase – Maus antecedentes – Segunda fase – Penas adequadamente majoradas em razão da reincidências dos apelantes – Terceira fase – Qualificadoras bem demonstradas – Delito praticado anteriormente à vigência da Lei no 13.654/2018 - Pena aumentada, pelo Juízo a quo, na fração única de 5/12 – Concurso formal e continuidade delitiva bem reconhecidos - Regime fechado único adequado ao crime em questão – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Recurso improvido.